Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar humanitária a apenado que cumpre pena em regime semiaberto e que alega necessidade de tratamento para doenças graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica na hipótese.
5. No caso, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não foi confirmado no exame pericial atual e o histórico de alucinações auditivas está clinicamente estabilizado pela terapêutica em curso. Não há diagnóstico de transtorno mental agudo ou crônico com gravidade capaz de inviabilizar o acompanhamento pela equipe de saúde prisional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: Lei de Execução Penal, artigo 117, inciso II.